Tribunal: TJDFT
Processo: 0714912-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714912-15.2025.8.07.0001 APELANTE: MARIELLY MATIAS MACHADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Apelação Cível (ID 74062091) interposta pelo MARIELLY MATIAS MACHADO contra a sentença (ID 74062089) proferida pelo douto Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos à monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do BANCO DO BRASIL S/A. A apelação foi interposta sem a devida comprovação do recolhimento do preparo, por parte que não é beneficiária da justiça gratuita. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Observa-se que, em suas razões, a apelante formulou pedido de gratuidade, entretanto, desacompanhado da devida declaração que deve embasar o requerimento que visa à obtenção do benefício. Do exposto, com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, determino a intimação da apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie a juntada do documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência, ou, alternativamente, que comprove, em igual prazo, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 22 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator